Tribunal: TJES
Processo: 0008138-80.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008138-80.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANA CAROLINI DOS ANJOS DE ANDRADE
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RÉ NÃO ENCONTRADA PARA SER CITADA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
CONHECER E DAR
PROVIMENTO.

1.
Nos autos
foi concedida liberdade provisória à ré, em Audiência de Custódia, sendo fixadas as medidas cautelares diversas da prisão,
como obrigação de comparecer aos atos do processo e manter endereço atualizado.
Ocorre que, ao ser realizada tentativa de citação da denunciada, não foi encontrada no endereço por ela fornecida, nem em outros diligenciados.

2. E
videnciado o descumprimento pela ré das medidas cautelares impostas para sua liberdade provisória, o que seria suficiente para o decreto prisional,
nos termos do 1º do art. 312 do CPP, também considerando a
gravidade em concreto do crime. Somado a tais elementos, a ré foi novamente presa em flagrante, pela prática do crime de furto qualificado, demonstrando que sua prisão deve ser decretada, ainda, para evitar a reiteração delitiva.

3
.
Recurso conhecido e provido.
Prisão decretada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008138-80.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANA CAROLINI DOS ANJOS DE ANDRADE

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão de fl.
120,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de Vi
la Velha/
ES, que
indeferiu o pleito de decretação da prisão preventiva à
acusad
a

ANA CAROLINI DOS ANJOS ANDRADE
.

O

Ministério Público
sustenta que preenchi
dos
os requisitos legais para a
decretação
da prisão preventiva d
a
acusad
a.

Narra a denúncia que, em 16 de março de 2020, em viaduto situado na Av. Carlos Lindemberg, em Vila Velha, a ré distraiu as duas vítimas para um comparsa, não identificado, utilizando de simulacro de arma de fogo, abordá-las e, com grave ameaça, subtrair um aparelho celular. Em seguida, a ré fugiu com o objeto subtraído e uma mochila, na qual foi encontrada o simulacro.

Em análise aos autos da Ação Penal nº 0005912-73.2020.8.08.0035, extrai-se que foi concedida liberdade provisória à ré, em Audiência de Custódia, sendo fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, como obrigação de comparecer aos atos do processo e manter endereço atualizado (fl. 64).

Ocorre que, ao ser realizada tentativa de citação da denunciada, não foi encontrada no endereço por ela fornecida, nem em outros diligenciados pelo Ministério Público, sendo necessária sua citação por edital.

Destarte, evidenciado o descumprimento pela ré das medidas cautelares impostas para sua liberdade provisória, o que reputo que seria suficiente para o decreto prisional, nos termos do 1º do art. 312 do CPP, também considerando a gravidade em concreto do crime (roubo, praticado em concurso de pessoas e com emprego de simulacro de arma).

Somado a tais elementos, ressalto que, em consulta ao sistema E-jud, verifiquei que, em março deste ano, a ré foi novamente presa em flagrante, pela prática do crime de furto qualificado, praticado
no mesmo município
e em concurso de pessoas, consoante Ação penal nº 0002462-20.2023.8.08.0035, demonstrando que sua prisão deve ser decretada, ainda, para evitar a reiteração delitiva.

Pelo que foi exposto,
nos termos do parecer ministerial,
conheço do RESE e

D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA da ré
ANA CAROLINI DOS ANJOS ANDRADE
, nos termos do art. 312 e 313 do CPP.

É o
voto
que ora encaminho.

S
endo este voto vencedor,
expeça-se Mandado de Prisão,
constando como data limite
11/09/2052, considerando que foi decretada a suspensão do feito, na forma do art. 366 do CPP.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.